Tribunal: TJDFT
Processo: 0723786-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0723786-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANDRESSA ZUCCHI ELIAS EMBARGADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL MANHATTAN D E S P A C H O Em razão da possibilidade de os embargos de declaração terem efeitos infringentes, manifeste-se a parte contrária em cinco dias. Brasília/DF, 7 de janeiro de 2026. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator